Tribunal: TJSP
Processo: 1031596-73.2022.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - SEQUELA DEFINITIVA DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DOS 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA - NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - As lesões na mão esquerda, constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao pagamento de auxílio-acidente - Sentença concessiva de auxílio-acidente

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - SEQUELA DEFINITIVA DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DOS 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA - NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - As lesões na mão esquerda, constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao pagamento de auxílio-acidente - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (1o.11.2022), conforme julgamento do Tema 862 pelo C. S.T.J..

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir da citação (10.12.2022), em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua entrada em vigor.

Sentença de procedência mantida - Reexame necessário desprovido, com observações (juros de mora e correção monetária).